Tribunal: TJSP
Processo: 1023427-15.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FAPESP) – CONCESSÃO DE BOLSA DE PÓS-DOUTORADO – TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS – REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL - INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA – CANCELAMENTO DA BOLSA E RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS E RECEBIDOS – PRETENSÃO À NULIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FAPESP) – CONCESSÃO DE BOLSA DE PÓS-DOUTORADO – TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS – REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL - INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA – CANCELAMENTO DA BOLSA E RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS E RECEBIDOS – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes e inaptos à demonstração da versão da parte autora, no sentido da inocorrência de violação ao Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa no País. 2. O eventual exercício de atividade didática, em caráter excepcional, deve ser previamente autorizado pela instituição outorgante, nos termos da Portaria PR no 05/12, da Presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 3. Exercício de atividade de docência que, a despeito da alegada compatibilidade ao projeto de pesquisa, não foi requerida ou autorizada previamente pela parte ré. 4. Alteração de residência, para o exterior, ainda que temporária, sem qualquer comunicação à instituição outorgante. 5. Inobservância de cláusulas do Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa no País, caracterizada. 6. Legalidade de imposição da penalidade de cancelamento e restituição de valores adimplidos, nos termos da respectiva Cláusula 5.2.2., do referido Termo de Outorga, reconhecida. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.